Tribunal: TJSP
Processo: 2084771-86.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU/TSU – Exercício de 2000 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem alteração do resultado do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU/TSU – Exercício de 2000 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento – Prescrição não configurada em relação ao pedido de redirecionamento do feito para os sócios – Aplicação do REsp 1.201.993 / SP – Tema Repetitivo 444 – No mérito, executada citada em 05/11/2001 e suspensa a exigibilidade do crédito tributário exequendo por acordo de parcelamento firmado em 11/06/2004 – Descumprimento do acordo, com retomada processual – Informação dada pela oficial de justiça de que a empresa não mais funcionava no endereço constante do cadastro municipal em 17/10/2007 – Momento a partir do qual se conta o prazo para requerer o redirecionamento aos sócios – Pedido de inclusão dos sócios em 03/05/2012, dentro do prazo prescricional – Prescrição não configurada – Ausência, contudo, de demonstração de que os sócios, na condição de gerentes, tivessem praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação do art. 135, III do CTN – Decisão mantida – Agravo desprovido – Devolução ao Presidente da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp interposto pelo Município-exequente, com adequação apenas da fundamentação do acórdão, mas sem alteração do resultado do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000383531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084771-86.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado CONSTRUTORA
MARCO POLO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão,
com observação. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de instrumento no 2084771-86.2014.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravada: Construtora Marco Polo Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.651
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU/TSU
Exercício de 2000
Juízo de retratação em razão do
pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP Devolução
do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do
CPC/2015 Admissibilidade Acórdão adequado apenas em sua
fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento

Prescrição não configurada em relação ao pedido de
redirecionamento do feito para os sócios Aplicação do REsp
1.201.993 / SP Tema Repetitivo 444 No mérito, executada
citada em 05/11/2001 e suspensa a exigibilidade do crédito
tributário exequendo por acordo de parcelamento firmado em
11/06/2004
Descumprimento do acordo, com retomada
processual Informação dada pela oficial de justiça de que a
empresa não mais funcionava no endereço constante do cadastro
municipal em 17/10/2007 Momento a partir do qual se conta o
prazo para requerer o redirecionamento aos sócios Pedido de
inclusão dos sócios em 03/05/2012, dentro do prazo prescricional
Prescrição não configurada
Ausência, contudo, de
demonstração de que os sócios, na condição de gerentes, tivessem
praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato
social Impossibilidade de aplicação do art. 135, III do CTN
Decisão mantida Agravo desprovido Devolução ao Presidente
da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de
admissibilidade do REsp interposto pelo Município-exequente,
com adequação apenas da fundamentação do acórdão, mas sem
alteração do resultado do julgado.
Trata-se de reexame, em juízo de retratação, da matéria
expendida em agravo de instrumento interposto pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. decisão de pág. 15 que, em execução fiscal
proposta contra Construtora Marco Polo Ltda. cobrando IPTU/TSU do
exercício de 2000 no valor de R$1.633,80, indeferiu pedido de
redirecionamento do feito para os sócios-administradores.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que não
ocorreu prescrição do crédito tributário exequendo em relação aos sócios, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
que em momento algum paralisou o processo por desídia, tendo requerido
expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal e ao BACEN. Alega ter
sido firmado acordo de parcelamento, o qual suspendeu o prazo prescricional,
mas que o acordo restou descumprido, motivo por que requereu o
prosseguimento da execução fiscal, não havendo que se falar em prescrição
intercorrente. Aduz ter havido morosidade atribuída aos mecanismos do
Judiciário, sendo aplicável a Súmula 106, do C. STJ. Salienta que o prazo
para redirecionamento deve fluir a partir do momento em que se revelou
impossível o cumprimento da obrigação por parte da pessoa jurídica. Requer
provimento ao agravo.
É o relatório.
A fundamentação do acórdão de págs. 85/91 comporta
retratação para se adequar ao decidido no REsp 1.201.993/SP, julgado pela 1a
Seção do C. STJ em 08/05/2019 e publicado em 12/12/2019 sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 444), sem alterar, contudo, o resultado do
julgamento.
Com efeito, no presente caso, constata-se que a executada
Construtora Marco Polo Ltda. foi citada em 05/11/2001 (pág. 26), mas não
pagou o débito fiscal cobrado, nem nomeou bens à penhora.
Em 11/06/2004 a executada noticiou haver firmado com o
Município-exequente acordo de parcelamento da dívida (pág. 33), momento
em que a exigibilidade do crédito tributário exequendo restou suspensa.
No entanto, em 01/08/2005 o Município de São Bernardo do
Campo informou o descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento
do feito (pág. 36).
Assim, o pedido de intimação da executada, por precatória,
para pagamento do débito ou oferecimento de bens à penhora dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
continuidade à execução fiscal foi deferido, mas restou infrutífero, tendo
informado a oficial de justiça que a executada não mais funcionava naquele
local (cf. certidão de pág. 55).
Logo, esse é, portanto, o momento a partir do qual teve o
Município-exequente ciência inequívoca de que a executada poderia ter sido
encerrada irregularmente e do qual se passa a contar o prazo de cinco anos
para pleitear o redirecionamento do feito para os sócios-administradores.
De fato, verifica-se dos autos que o requerimento para
inclusão dos sócios de págs. 70/75 está datado de 03/05/2012, de forma que
inocorreu a prescrição para redirecionamento do feito.
No caso vertente, entendo que tem aplicação o decidido no
REsp 1.201.993/SP, julgado pela 1a Seção em 08/05/2019 e publicado em
12/12/2019 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 444):
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(AFETADO
NA
VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO
CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO.
DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À
CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO
DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA
AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO
CPC/2015) 1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar
Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação
de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica,
a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os
leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa
hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da
data da citação da pessoa jurídica. TESE CONTROVERTIDA
ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema
444): "prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo
de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica". DELIMITAÇÃO
DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL 3. Na demanda, almeja-se definir,
como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento,
especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa
jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do
eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros
pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não
participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a
integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos
próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa
contribuinte". 4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria
de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de
recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e
sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos
sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em
alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes
entre si ou com o objeto da pretensão recursal. PANORAMA GERAL
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO
5.
Preliminarmente,
observa-se
que
o
legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para
o
redirecionamento.
O
Código
Tributário
Nacional
discorre
genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim,
o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária. 6.
Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo
consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é
imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em
sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN,
definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco
interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125,
III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN
deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato
processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira
Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag
1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010;
AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011;
AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008.
Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro
Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009. 7. A
jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do
STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei
federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por
possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de
modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico.
Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de
infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a
dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento:
AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJe 27.10.2010. 8. Efetivamente, não se pode
dissociar o tema em discussão das características que definem e assim
individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de
direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do
requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo
(inércia da parte interessada). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO
IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO
PESSOAL DA EMPRESA 9. Afastada a orientação de que a citação da
pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no
específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato
processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que
assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse
cenário peculiar (distinguishing). 10. No rigor técnico e lógico que
deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a
citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos
que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação
pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em
dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para
redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular). 11. De outro
lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das
atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida
no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível
cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em
razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal,
sem
comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 12. Dessa
forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação
da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que
resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN;ou b) à data do despacho do juiz que ordenar
a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único,
I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005. 13. No tocante ao
momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução
Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do
estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da
Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos
da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e
da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar,
como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de
alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica
contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da
prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de
tal ato é incumbência da Fazenda Pública. TESE REPETITIVA 14. Para
fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a
controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução
Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa
jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III,
do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do
sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só,
não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão
contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da
exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito
descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse
contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito
de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art.
792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do
CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em
qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se
seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp
1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do
prazo prescricional. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 15. No caso
dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução
Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em
1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua
rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o
comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos
bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos.
Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi
constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida
inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão
pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria
fulminado pela prescrição. 16. A genérica observação do órgão colegiado
do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a
cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do
parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a
prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação
federal. 17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior
à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois
expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias
de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco
e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do
CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados. 18. Recurso
Especial provido”. destaquei
Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para
redirecionamento do feito aos sócios teve início no momento em que o
Município-exequente teve informação de que a empresa executada já não
mais funcionava no endereço constante de seu cadastro imobiliário
(17/10/2007).
Diante dessa informação, teria o exequente prazo de cinco
anos para requerer a inclusão dos sócios no polo passivo, ou seja, até
17/10/2012.
Nesse passo, ao requerer a inclusão dos sócios em 03/05/2012,
o Município-exequente o fez dentro do prazo prescricional, não havendo que
se falar em ocorrência de prescrição.
Por outro lado, conquanto não tenha ocorrido prescrição,
conforme explicitado, descabe a inclusão dos sócios porque o rito do art. 135,
do CTN não autoriza o redirecionamento do feito imediatamente ao sócio, ao
contrário do entendimento do Município-exequente:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”.
Como se vê, há necessidade de que, primeiramente, o
Município-exequente comprove eventual ilicitude dos atos praticados pelos
responsáveis das pessoas jurídicas, demonstração que não ocorreu no caso em
tela.
Portanto, tenho que não há, neste momento, justificativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
autorizar o redirecionamento, porquanto não houve demonstração de que os
sócios-gerentes teriam agido de maneira irregular.
A esse respeito o C. STJ já se pronunciou:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 544 DO
CPC. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
PARA
O
SÓCIO-GERENTE.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ART.
174
DO
CTN.
MATÉRIA
DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1.101.708/SP, DJ
23//03/2009. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C
DO CPC. 1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus
consectários legais, para o sócio-gerente da empresa,
somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu
com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto,
ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.
Precedentes da Corte: ERESP 174.532/PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ 20/08/2001; REsp 513.555/PR, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 06/10/2003; AgRg no Ag 613.619/MG,
Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 20.06.2005; REsp 228.030/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 13.06.2005. 2. (...)
Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição. 5. À luz da
novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento
do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo
543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados
em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator,
nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ
8/2008). 6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag
1157069 / SP, 1.a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/2010, DJe
05/03/2010). destaquei
Na mesma trilha o entendimento desta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento
Execução fiscal - Taxa de
fiscalização para licença de localização e funcionamento -
Exercícios de 2007 a 2010 - Indeferimento do pedido de
redirecionamento do feito para inclusão dos sócios no polo
passivo - Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade -
Eventual
dissolução
irregular
da
empresa
executada
fundamentada tão somente na devolução da carta de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
postal (A.R.) negativa - Caso vertente que não representa
situação que autorize aplicação da Súmula 435, do C. STJ -
Ausência de demonstração de que os sócios, na condição de
gerentes, praticaram atos com excesso de poderes, infração
de
lei
ou
contrato
social
-
Impossibilidade
de
redirecionamento nos termos do art. 135, III, do CTN
nesta fase processual - Inocorrência de prescrição quanto ao
redirecionamento aos sócios - Decisão mantida - Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2255410-64.2019.8.26.0000, j. 19/12/2019). destaquei
Insta consignar, por oportuno, que há entendimento pacífico
do C. STJ no sentido de que o redirecionamento de execução fiscal para os
sócios não exige incidente de desconsideração:
“REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. I - Impõe-se o afastamento de alegada
violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão
apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no
acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos
embargos de declaração. II - Na origem, foi interposto agravo
de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal,
deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito
executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial
por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida. (...)
- A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre
o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica,
na
execução
fundada
em
título
executivo
extrajudicial, não implica a incidência do incidente na
execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se
verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código
de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da
Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia
garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo,
conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na
execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
fica reservada para as situações em que as referidas leis
são silentes e no que com elas compatível" (REsp n.
1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a T.,
j. 27/5/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos arts.
124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o
redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a
sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar
a instauração do incidente para atingir os sócios-
administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para
mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos
para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas
hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em
descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que
se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas
sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e
direta pelo ilícito. VI
Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, Improvido” (REsp 1786311 / PR, 2a
T., Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019, DJe 14/05/2009).
destaquei
Em suma, o redirecionamento do feito para o sócios-gerentes
somente seria possível nesta fase processual diante da demonstração de que
tivessem agido com excesso de poderes ou infração à lei, o que não restou
evidenciado no presente caso, por ausência de provas, impedindo a aplicação
do disposto no art. 135, III, do CTN.
Por conseguinte, em se tratando de situação em que aplicável o
contido no recurso especial mencionado no despacho de págs. 108/109 (REsp
no 1.201.993/SP - Tema no 444), procede-se à adequação da fundamentação
do acórdão para reconhecer não configurada a prescrição para inclusão dos
sócios-gerentes no polo passivo do feito, ficando, todavia, mantido o
indeferimento do pedido de redirecionamento, conforme explicitado.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de págs. 85/91, apenas
adequando sua fundamentação ao decidido no REsp 1.201.993/SP (Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
444) determinando-se o retorno dos autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público para exame de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
Roberto Martins de Souza
Relator